Tribunal: CARF
Processo: 19515.721252/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721252/2015-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.438 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PISO QUE AFASTOU GLOSA EFETUADA PELA
FISCALIZAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
No caso, houve um lapso na fundamentação do acórdão embargado.
A decisão de piso havia afastado a glosa efetuada pela fiscalização. Assim,
neste ponto, havia dado procedência à impugnação. Portanto, a matéria não
compunha o recurso voluntário, mas o recurso de ofício.
Assim, é cabível o acolhimento dos embargos para corrigir o lapso do acórdão
e registrar que, neste ponto, o voto era por negar provimento ao recurso de
ofício e não ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a contradição e registrar, no item 11,
“Provisão para Indenizações (2118000003) – R$ 515.232,63”, a seguinte conclusão: Coaduno
com a decisão da DRJ e nego provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721252/2015-99
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.438 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721252/2015-99

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo titular da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT/SP em face do Acórdão no 1401-
003.126 exarado por esta Turma em 19/02/2019 cuja ementa restou consignada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2016
LEGITIMIDADE DE EXCLUSÕES DE PROVISÕES ADICIONADAS NOS ANOS
ANTERIORES..
Legítima são as exclusões que se referem a adições de provisões contábeis adicionadas
em anos anteriores.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
O processo versa sobre autos de infração por meio dos quais a autoridade
administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB constituiu créditos tributários de
IRPJ e CSLL relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-calendário 2010. A
fiscalização apurou as seguintes infrações para embasar os lançamentos de ofício: 1 - “Exclusões
não autorizadas na apuração do Lucro Real” e 2 – “Multa Isolada por falta de recolhimento do
IRPJ sobre base de cálculo estimada”.
Na primeira instância administrativa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS julgou parcialmente procedente a impugnação. Cito
sua conclusão:
Em resumo, por todo o exposto julgo parcialmente procedente a Impugnação afastando-
se parcialmente a Infração 1 e cancelando-se totalmente a Infração 2, conforme resumo
abaixo demonstrado.

Da parcela exonerada, a DRJ/FNS recorreu de ofício. Por sua vez, a contribuinte
também interpôs recurso voluntário.
Conforme mencionado na ementa do acórdão embargado, esta Turma decidiu por
unanimidade por negar provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão da DRJ/FNS na
parte que esta exonerou o crédito tributário, e dar provimento ao recurso voluntário, exonerando
a parcela do crédito tributário que havia sido mantida na instância de piso.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.438 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721252/2015-99

Pois bem. Os embargos opostos tratam de suposta contradição entre a
fundamentação do voto condutor do acórdão embargado e o decisum. De acordo com a
autoridade embargante, em apertada síntese, haveria uma contradição quanto ao item 11 da
infração 1 (Provisão para Indenizações). Trago à colação excerto do Despacho de
Admissibilidade de Embargos:
Aduz a Unidade responsável pela execução do julgado a existência de erro na decisão,
pois que, alega, em relação ao item 11- Provisão para Indenizações (2118000003) – R$
515.232,63, vinculado à primeira infração, tem-se registrado que foi mantida a decisão
DRJ e negado provimento ao recurso voluntário enquanto que na síntese da decisão
proferida, bem como no parágrafo conclusivo, o colegiado informa o provimento ao
recurso voluntário. Em síntese, assim argumenta:
Inconformado com a lavratura, o contribuinte impugnou o auto de infração e a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) considerou o
lançamento fiscal procedente em parte, desta decisão houve Recurso de Ofício.
Posteriormente, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ao CARF, que por
meio do Acórdão no 1401-003.126, de 19 de fevereiro de 2019, proferiu a seguinte
decisão abaixo (fl.2857):
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.” (grifos nossos).
A decisão acima é confirmada pela ilustre conselheira relatora Letícia Domingues
Costa Braga no parágrafo conclusivo do acórdão, segue a transcrição abaixo (fl.
2875):
“Conclusão Pelo acima exposto, conduzo meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário cancelado a autuação em sua
totalidade.” (grifos nossos).
Entretanto, a relatora, no último parágrafo do seu voto, em relação ao item “Provisão
para Indenizações (2118000003) decidiu o seguinte (fl. 2.873):
“Coaduno com a decisão da DRJ e nego provimento ao recurso voluntário.”(grifos
nossos).
[...]
Do Pedido:
Assim, conforme as transcrições acima, verificou-se uma contradição em relação à
decisão do recurso voluntário do contribuinte proferida no Acórdão no 1401-003.126.
Dessa forma, pede-se a admissão dos embargos para que o colegiado se manifeste
quanto à contradição apontada, com a finalidade de possibilitar a correta execução do
julgado. Caso se entenda pelo não cabimento dos embargos inominados no presente
caso, requer que a petição seja recebida como pedido de esclarecimento a fim de
possibilitar a correta execução do que foi decidido no acórdão de recurso voluntário.
[...]
Considerado o exposto e compulsada a decisão DRJ, verifica-se que assiste razão à
embargante no que respeita ao item destacado, uma vez que a decisão DRJ mantida nos
termos do trecho acima transcrito concluiu pelo afastamento da glosa da exclusão da
Provisão para Indenizações (2118000003) – R$ 515.232,63 e, tendo a decisão
embargada adotado essa conclusão, resta claro que tal fato não se coaduna com o
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.438 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721252/2015-99

registro feito pelo colegiado de negativa do provimento ao recurso voluntário nesse
ponto. [...]
É o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Os embargos atendem aos requisitos e devem ser conhecidos.
Conforme visto, no lançamento de ofício, a infração 1 tratava de exclusões
indevidas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no Lucro Real.
Ao apreciar a infração, a instância de piso examinou detidamente cada uma das
glosas. Quanto à glosa das exclusões relativas à Provisão para Indenizações (2118000003), a
DRJ/FNS deu razão à impugnante e afastou inteiramente a glosa. Trago à colação o trecho da
decisão da DRJ/FNS que tratou da questão:
11. Provisão para Indenizações (2118000003) – R$ 515.232,63
Com relação a este valor, verificamos que o valor de R$ 4.147.573,94 foi adicionado no
ano-calendário 2008 e que em 2009 ocorreu nova adição, desta vez no valor de R$
3.045.474,78, assim restou demonstrada a adição de valor suficiente para o saldo
utilizado em 2010, conforme demonstrativo de folhas 1.322 dos autos e telas seguintes:
[...]
Assim, de se afastar a glosa exclusão da Provisão para Indenizações (2118000003) –
R$ 515.232,63.
Para que não restem dúvidas, reproduzo a tabela elaborada pela DRJ/FNS para
resumir as glosas afastadas na decisão de primeira instância:

Pois bem, em relação a este item, a ilustre relatora, em seu voto, fez a seguinte
apreciação:
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.438 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721252/2015-99

11. Provisão para Indenizações (2118000003) – R$ 515.232,63
Com relação a este valor, verificamos que o valor de R$ 4.147.573,94 foi adicionado no
ano-calendário 2008 e que em 2009 ocorreu nova adição, desta vez no valor de R$
3.045.474,78, assim restou demonstrada a adição de valor suficiente para o saldo
utilizado em 2010, conforme demonstrativo de folhas 1.322 dos autos e telas seguintes:
Coaduno com a decisão da DRJ e nego provimento ao recurso voluntário. (grifei)
Ora, se a glosa relativa às provisões para indenização foi afastada pela DRJ/FNS,
ela não poderia ser objeto do recurso voluntário. Ao contrário, esta matéria compunha o recurso
de ofício.
Neste contexto, é de se verificar que, de fato, há uma contradição. Enquanto, na
fundamentação, a relatora votou por “negar provimento ao recurso voluntário”, o decisum,
anteriormente transcrito, registrou o provimento integral do recurso voluntário.
O que houve foi um evidente lapso no voto condutor do acórdão embargado.
Neste ponto, ao invés de votar por negar provimento ao recurso voluntário, o acórdão deveria
registrar o desprovimento do recurso de ofício. Ao negar provimento ao recurso de ofício,
mantém-se a decisão da DRJ/FNS que afastou a glosa feita pela fiscalização.
Ao corrigir este ponto da fundamentação, sana-se a contradição apontada pelo
embargante.
Conclusão.
Voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a
contradição e registrar, no item 11. Provisão para Indenizações (2118000003) – R$ 515.232,63,
a seguinte conclusão: Coaduno com a decisão da DRJ e nego provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 2895
DF CARF MF
Original